Tribunal: STF
Processo: ARE 1410398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO TEMPORÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, incisos II e IX e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    8. Compulsando os autos, não vislumbro qualquer razão para reformar a sentença de base,considerando que o juízo fundamentou sua decisão em entendimento jurisprudencial predominante a respeito da matéria, não restando dúvidas de que o direito à averbação para todos os efeitos legais pertence a autora, exceto para concessão de estabilidade nos termos doque dispõe o art. 70, §1º da Lei nº 5810/94. Nesse sentido, o julgado abaixo:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO E, A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS, COM OPAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DEDIREITO À PERCEPÇÃO DO ATS ANTE A ALEGADAIMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO LABORADONO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO.AFASTADA. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROUNA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO,INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DETEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIADO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.ACOLHIDO, TEMA 905/STJ. NECESSIDADE DE REFORMADA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADOSOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º,CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTEPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. ApelaçãoCível. Prelimi(6609708, 6609708, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-15) 



    (...)



    9. Por todo o exposto por tudo que dos autos consta, entendo que a sentença vergastada não merece qualquer reforma devendo ser mantida integralmente por seus próprios termos, razão pela qual adoto a prescindibilidade de nova argumentação jurídica nos termos do art. 46, da Lei nº 9099/95."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente